Tribunal: TJPA
Processo: 0012502-25.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012502-25.2019.8.14.0006

APELANTE: CAROLINE SODRE TAVARES, RAFAELA CARVALHO DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2°, INCISO II E §2-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DAS APELANTES POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DAS APELANTES NO DELITO. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA AMBAS AS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição das apelantes. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra o envolvimento das recorrentes no crime;

2.

Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, mantendo-se assim a sentença em seus termos para ambas as recorrentes;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta as acusadas, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAFAELA CARVALHO DE BRITO e CAROLINE SODRÉ TAVARES,
, inconformadas com a sentença que as condenou, respectivamente, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias multa, e de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias multa, ambas as penas a serem cumpridas em regime semiaberto, por violação ao tipificado no art.
157, §2°, inciso II e §2-A, inciso I do Código Penal
, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a absolvição por inexistência de provas suficientes a embasar o édito condenatório, e subsidiariamente a reanalise da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 23.10.2019, por volta das 23:00h, o ofendido José dos Santos estava adentrando em sua residência, localizada na Travessa Santarém, Município de Marituba, quando foi abordado pelas apelantes e mais um comparsa de nome Leonardo Carvalho de Brito, que, mediante o uso de uma faca e uma arma de fogo, renderam-lhe e trancaram-lhe no banheiro juntamente com sua esposa e seu filho. Na ocasião, os meliantes subtraíram da residência 01 (um) ventilador, 02 (duas) máquinas de solda; 01 (uma) televisão; 01 (um) botijão de gás; 01 (um) aparelho de DVD e 01 (um) celular, e empreenderam fuga no veículo da família. A vítima conseguiu acionar a Polícia que, de imediato, partiu em busca dos assaltantes e obteve êxito na captura
”.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição das apelantes aduzindo para tanto, inexistência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais das ora apelantes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime restou comprovadas nos autos, notadamente, pelo Auto de Prisão em Flagrante; pelo Termo de Exibição e Apresentação de Objetos, no qual foi atestado a apreensão de 01 (uma) faca do tipo peixeira e de todos os objetos roubados da residência da vítima; e também pelo Auto de Entrega. Quanto a autoria, restou comprovada pelos depoimentos prestados pela vítima e policiais responsáveis pela diligência que ensejou na prisão, todos coerentes e harmônicos entre si.

As apelantes
negaram a prática dos crimes
.

As testemunhas policiais que prestaram declaração, em juízo,
foram uníssonos em afirmar que os denunciados foram presos em flagrante, de posse dos bens subtraídos, bem como que a vítima os reconheceu categoricamente como autores do crime, tendo até mesmo indicado a denunciada Carolina como a mais violenta, a qual teria agredido um menor com deficiência, filho da vítima
.

Vale ressaltar que o pleito da defesa referente a absolvição aduzindo para tanto que a vítima não compareceu em Juízo para prestar depoimento. Por oportuno, sabe-se que a ausência do depoimento da vítima, em Juízo não é suficiente, por si só, para invalidar uma condenação, notadamente quando outras provas colhidas na esfera judicial são capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime, como ocorreu no presente caso
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima assim como das testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorrido na presente situação.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa das apelantes da preterida absolvição por inexistência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA PARA AMBAS AS APELANTES

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida para ambas as recorrentes.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024